Tribunal: STF
Processo: ARE 1547726
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 277):



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619. NÃO OCORRÊNCIA. LOCAL DO DELITO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SÚMULA 7/STJ. NATUREZA DO DELITO. ART. 48 DA LEI N. 9.605/1998. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. A Corte de origem asseverou que o delito se deu no imóvel de propriedade do recorrente, que caracteriza área de preservação permanente. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Acerca da natureza do delito previsto no art. 48, caput, da Lei n. 9.605/1998, o Tribunal de origem consignou que o crime é permanente, de modo que o prazo prescricional se inicia com a cessação da conduta. Referido posicionamento vai ao encontro do entendimento firmado por esta Corte, assim, a admissão da tese recursal esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.



    Consta do autos, em síntese, que LEONÍCIO OLIVEIRA CAPITO foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, substituída a pena corporal por restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade; bem como à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, também consistente na prestação de serviços à comunidade, por ter cometido os crimes previstos no art. 48, caput, no art. 54, § 2º, inciso V, c/c o art. 15, inciso II, alínea l, e artigo 14, inciso I, todos da Lei nº 9.605/98 (Doc. 184). A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 224).



    Interposto Recurso Especial, foi ele inadmitido pelo TJSP (Doc. 244). Interposto Agravo em Recurso Especial, o Ministro Relator negou-lhe provimento (Doc. 266). A referida decisão monocrática foi mantida pela Quinta Turma do STJ (Doc. 277).



    Irresignada, a parte recorrente interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual aponta violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 285).



     Nas suas razões recursais alega, em suma, que “foi apontada violação ao não se reconhecer a prescrição do art. 48 da Lei n.º 9.605/98, contrariando o princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal” (Doc. 285, fl. 6).



    Sustenta, por outro lado, que, “[a]o não se manifestar sobre ponto importante, que influencia diretamente na apuração do delito e pena aplicados contra o recorrente, pugna-se que seja reconhecida a contrariedade da decisão ao disposto no art. 93, inc. IX da Constituição Federal” (Doc. 285, fl. 7).



    Assevera que “não houve prolongamento do ato criminoso ao longo do tempo, o que afasta no reconhecimento de que se trata de crime permanente” (Doc. 285, fl. 9).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, “com escopo de reconhecer a contrariedade acima demonstrada, e declarar a prescrição da pena imputada ao recorrente referente ao art. 48 da Lei n.º 9.605/98” (Doc. 285, fl. 9).



    O STJ negou seguimento ao RE “em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil”, não o admitiu (Doc. 298, fl. 5).



    No Agravo, a parte confronta os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade (Doc. 306).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 285, fl. 6):



    Há REPERCUSSÃO GERAL no caso em tela, nos termos do art. 102, §3º da Constituição Federal e art. 1.035, §1º do Código de Processo Civil, uma vez que as questões analisadas possuem relevância do ponto de vista jurídico, considerando que decisões sem a fundamentação adequada trazem insegurança jurídica e prejuízo as partes, bem como, que a aplicação desarrazoada e fora dos limites da pratica delitiva imputada ao réu são lesivas ao indivíduo. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Também em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia a partir das seguintes razões (Doc. 277, fls. 4-5):



    Sobre as teses defensivas, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 435- 437): 



    "Em que pesem os argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos comprovaram que o réu, proprietário do imóvel, localizado em área de preservação permanente, despejou terra e resíduos de construção civil no local para a formação de aterro, sem qualquer autorização do órgão ambiental, o que impediu a regeneração da vegetação, tendo também descartado no local lixo doméstico capaz de contaminar o lençol freático. 



    [...] 



    Desse modo, a alegação da defesa de que o réu não residia no local, mas sim no nº 222, restou isolada nos autos, pois ele ao ser interrogado confirmou ser o proprietário do imóvel situado a Rua São Jorge, n.º 135, onde foi constatado a descarte encontrado pelos policiais militares."



    A Corte de origem asseverou que o delito se deu no imóvel de propriedade do recorrente, que caracteriza área de preservação permanente. 



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Acerca da natureza do delito previsto no art. 48, caput, da Lei n. 9.605/1998, o Tribunal de origem consignou que o crime é permanente, de modo que o prazo prescricional se inicia com a cessação da conduta. 



    Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS I - "O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente" (AgRg no REsp n. 1.133.632/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2016). II - Partindo da premissa de que o delito em questão é considerado crime permanente, a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser afastada, uma vez que, nos termos do v. acórdão recorrido, a prática do delito se protrai no tempo e provoca a violação contínua e duradoura do bem jurídico tutelado, com a renovação a cada momento da consumação, de forma que a contagem do prazo prescricional só tem início com a cessação da permanência. III - O pleito relativo ao reconhecimento da atipicidade da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 312.502/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 1/8/2017.)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 48 DA LEI 9.605/98. CRIME AMBIENTAL. NATUREZA PERMANENTE. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE SE PROLONGA NO TEMPO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente. Precedentes. 2. Se a ocupação ou a degradação da área ocorreu, e continua ocorrendo, impedindo e dificultando a sua regeneração natural, permanece o recorrente em cometimento da infração penal. 3. A ausência de informação acerca da cessação da permanência impede a aferição do transcurso do lapso prescricional e impõe o prosseguimento do inquérito policial. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.133.632/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 10/10/2016.)



    Referido posicionamento vai ao encontro do entendimento firmado por esta Corte, assim, a admissão da tese recursal esbarra na Súmula 83/STJ.



    O STJ resolveu a questão, portanto, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional, em especial a Lei 9.605/98, de forma suficientemente fundamentada.



    Além disso, o entendimento do STJ se alinha à compreensão desta CORTE a respeito do tema. 



    Acerca do art. 48 da Lei 9.605/1998, esta CORTE já assentou que se trata de natureza permanente, cujo lapso prescricional começa a correr do dia em que cessou a permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal, e não da data da consumação do crime. Enquanto não cessar a conduta comissiva ou omissiva impeditiva da recuperação ambiental, a consumação do delito se protrai no tempo, renovando-se a cada momento. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 923.296-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 24/11/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. 1. O recurso interposto por advogado sem procuração nos autos é inexistente. Precedente: AI 605.643-AgR/RJ, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07/11/2008, e AI 577.802-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31/10/2007. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 40, 48 E 63, DA LEI 9.605/98. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MAGISTRADO SUBSTITUTO. PRESCRIÇÃO DE CRIME PERMANENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. ART. 383, §1º DO CPP. PARCIAL PROVIMENTO COM BAIXA DOS AUTOS PARA OBSERVÂNCIA DOS BENEFÍCIOS DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 824.199-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 24/10/2014)



    Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração. Prescrição não verificada. 3. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente. 4. Ordem denegada. (HC 107.412, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 23/5/2012)



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE VERSUS CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. SÚMULA 711. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A conduta imputada ao paciente é a de impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de preservação ambiental (art. 38 da Lei Ambiental). A consumação não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata-se, portanto, de crime permanente. 2. Não houve violação ao princípio da legalidade ou tipicidade, pois a conduta do paciente já era prevista como crime pelo Código Florestal, anterior à Lei n° 9.605/98. Houve, apenas, uma sucessão de leis no tempo, perfeitamente legítima, nos termos da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. 3. Tratando-se de crime permanente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que cessa a permanência. Prescrição não consumada. 4. Recurso desprovido. (RHC 83437, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, DJe 18/4/2008)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente